Tribunal: CARF
Processo: 13971.900421/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900421/2009-43
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.971 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Embargante
METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - ACOLHIMENTO.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar omissões ocorridas , mediante
a prolação de um novo acórdão para que o fato seja apreciado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV, do art. 16, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva– Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se do recurso especial de fls. 78 a 82, recebido como embargos de
declaração nos termos do despacho de fl. 108, opostos em face do Acórdão no 1001-001.668, de
4 de março de 2020, por meio do qual a 1a Turma Extraordinária, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada.
A Contribuinte teve ciência da decisão embargada no dia 20 de janeiro de 2021
(fl. 75). Dessa forma, a apresentação de embargos de declaração em 22 de janeiro de 2021 (fl.
76) é tempestiva, nos termos do art. 65 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900421/2009-43
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.971 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900421/2009-43

A decisão embargada apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento a maior exige, para sua
liquidez e certeza, a comprovação do valor do débito correspondente, evidenciando o
excesso de recolhimento.
Cientificada da decisão, a Contribuinte apresentou os Embargos de Declaração
cuja admissibilidade encontra-se ora sob exame, em que alega haver omissão, nos seguintes
termos:
4 – Ocorre que, com fundamento no princípio da VERDADE MATERIAL, do
Devido Processo legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, o Contribuinte, em seu
recurso, requereu
“e, ainda com base no Princípio da Verdade Material, se baixe o processo em diligencia
para que a Autoridade Fiscal (1) confirme a veracidade dos fatos alegados pelo
Contribuinte ” (item II, 11, “b” do recurso)
5 – Acontece que esse pedido do Contribuinte não foi apreciado nos autos, pela
Relatora, sendo omissa nesse ponto, viciando os autos.
[...]
Imprescindível que o Julgador aprecie no processo o pedido de perícia do
Contribuinte, mormente se o fundamento para indeferir o recurso residiu em dúvida do
próprio Julgador quanto a veracidade dos fatos e das provas promovidas pelo
Contribuinte. (Na dúvida PRÓ CONTRIBUINTE)
Destarte, REQUER a Recorrente seja reformado o Acórdão ora recorrido, para,
finalmente, ser acolhido o presente Recurso, determinando-se a perícia nos livros do
Contribuinte, para provar se houve ou não duplicidade de recolhimento do IRRF, já
que se trata de PROVA NEGATIVA, suscitada pelo próprio Julgador, impossível de
se obter de outra forma.
De fato, em análise ao Acórdão embargado, verifica-se que o pedido de realização
de diligência não foi apreciado. Portanto, assiste razão à Embargante quando afirma que há uma
omissão no Acórdão embargado que precisa ser suprida.
Desse modo, considerando que nos termos do art. 65 do Anexo II da Portaria MF
no 343, de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão, ADMITO
os presentes Embargos de Declaração para que o vício seja sanado.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Consoante o Art. 65, do RICARF Cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.971 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900421/2009-43

Assim, passemos a análise. O cerne dos embargos diz respeito à ausência de
análise do pedido de diligência feito pela ora embargante.
Parece evidente que a relatora entendeu que a diligência era desnecessária para
formar a sua convicção, no que foi acompanhada por unanimidade, consoante o teor do acórdão
1001-001.668, de 04/03/2020.
De mais a mais, em seu Recurso Voluntário, a ora embargante requereu:
11 - Destarte e com base no Princípio da Razoabilidade e da Celeridade do
Processo (art. 5o LXXVIII da Constituição) e no Princípio da Verdade Material
(fundamento basilar do processo administrativo) vem a Recorrente respeitosamente
REQUERER:
a)
Seja recebida, mesmo nessa fase processual , a DCTF RETIFICADORA
que ora se junta aos autos e se declare o direito à compensação que o Contribuinte
efetuou e que a decisão proferida nesse processo, sirva como sua homologação, ou
alternativamente.
b)
e, ainda com base no Princípio da Verdade Material, se baixe o processo
em diligencia para que a Autoridade Fiscal (1) confirme a veracidade dos fatos
alegados pelo Contribuinte, (2) receba a DCTF RETIFICADORA e (3) homologue a
compensação realizada pelo Contribuinte objeto dos presentes autos.
Ainda que fosse o caso, as diligências devem ser requeridas em consonância com
o que dispõe o Decreto 70.235/72, a seguir:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Grifei)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Observa-se, claramente, que o pedido de diligência, feito pela ora embargante, não
atendeu ao disposto no inciso IV ao artigo 16, do Decreto 70.235/72, aplicando-se, pois, o
disposto no parágrafo primeiro ao mesmo artigo.
A decisão prolatada no acórdão está em linha com o disposto nos artigos 18 e 20
do mesmo diploma legal já que a realização de diligência é absolutamente desnecessária para a
julgamento da lide.
Assim, voto por acolher os embargos, posto que verificada a omissão do acórdão
embargado, porém, sem efeitos infringentes, mantendo a negativa de provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.971 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900421/2009-43

Fl. 115
DF CARF MF
Original